Tribunal: TJES
Processo: 5000447-81.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-81.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NORBERTO PINTO DA VITORIA
INTERESSADO: CENTRO DE REABILITACAO FISICA DO ESTADO DO ESP SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000477-
81
.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: NORBERTO PINTO DA VITORIA

AGRAVADOS: CENTRO DE REABILITACAO FISICA DO ESTADO DO ES e MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO LIMINAR DE FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COMUM E MOTORIZADA. PESSOA IDOSA E COM DEFICIÊNCIA COMPROVADA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO NA DEMORA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DA CADEIRA DE RODAS COMUM EM FAVOR DO AGRAVANTE.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por NORBERTO PINTO DA VITÓRIA, em face da decisão proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Guarapari, nos autos de nº 5003955-18.2025.8.08.0021, que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada pelo autor, ora agravante.

Em suas razões (ID. 14438974), alega que ajuizou a demanda de origem para obter o fornecimento de cadeiras de rodas comum e motorizada, tendo em vista que fez a solicitação administrativa em 2023 e até então, não teve retorno. Aduz que comprovou a sua patologia e a necessidade dos equipamentos para seu tratamento e qualidade de vida, bem como a impossibilidade de adquiri-los e a demora no fornecimento pelos entes públicos. Requereu o recebimento do recurso com a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja deferida a liminar pleiteada.

O recurso foi recebido, através da decisão de ID. 14624332, com a determinação de fornecimento de cadeira de rodas comum ao agravante.

Após, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID. 14998028), alegando, preliminarmente, o não cabimento do recurso. No mérito, aduz que não há probabilidade do direito, corroborado pelo parecer negativo do NAT, bem como que não há perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo que justifique a reforma da decisão. Requer o não provimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento interposto.

Cinge-se a controvérsia acerca da não concessão da tutela antecipada requerida pelo autor, que pretende o fornecimento de cadeiras de rodas comum e motorizada em seu favor.

Compulsando os autos, verifico que o agravado suscitou, preliminarmente, o não cabimento do recurso, pelo fato de a decisão agravada ter indeferido a medida liminar pleiteada pelo autor. Entretanto, não assiste razão ao recorrente, pois entendo que é plenamente possível o manejo de agravo de instrumento pela parte que se sentir prejudicada pela decisão denegatória da tutela antecipada em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, em especial, pela necessidade de paridade de armas, não havendo justificativa para limitar o seu manejo somente ao ente público do caso de concessão da medida de urgência.

Embora os artigos 3º e 4º da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública mencionem o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, pelo princípio da isonomia, deve-se entender tal restrição como descabida, admitindo-se igualmente recurso do autor que teve contra si indeferida a antecipação de tutela. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, o agravo interposto merece parcial acolhimento. Explico.

Conforme os documentos apresentados, o agravante é uma pessoa idosa, com diagnóstico de tetraplegia em decorrência de complicações de uma cirurgia de hérnia de disco cervical, necessitando de cadeiras de rodas para locomoção. A documentação comprova que ele é paciente do Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo (CREFES) desde 27 de março de 2017 e já faz uso de uma cadeira de rodas fornecida pelo órgão.

O pedido de fornecimento dos equipamentos se deve ao fato de que desde agosto de 2023, o agravante aguarda uma resposta à sua solicitação de novas cadeiras de rodas, motorizada e padrão, pois a que ele utilizava estava em mau estado de conservação. Apesar de o CREFES ter respondido em 3 de abril de 2025 que os processos de compra para ambas as cadeiras estavam em andamento, não foi apresentada uma previsão de entrega. Apenas a cadeira de rodas de banho com aro de propulsão, solicitada em 24 de setembro de 2024, teve a entrega agendada e confirmada.

No caso em tela, o indeferimento da medida liminar pleiteada pautou-se no entendimento do magistrado
a quo,
no sentido de que não foi comprovada a necessidade do fornecimento de dois tipos de cadeira de rodas. A decisão foi fundamentada, também, no parecer do NAT, que foi inconclusivo.

Entretanto, ouso em discordar do juízo originário, pelo fato de que o acervo probatório dos autos permite, em sede de cognição sumária, a conclusão de que o agravante necessita, ao menos, da cadeira de rodas comum/padrão.

Isto porque, os laudos médicos apresentados à exordial evidenciam a imprescindibilidade do equipamento para a locomoção do autor. Em que pese não tenha sido especificada a questão da cadeira motorizada, não há dúvidas quanto à possibilidade do fornecimento da cadeira padrão. O parecer do NAT, inclusive, foi inconclusivo, tão somente, pois não foi justificado o pedido de dois tipos de cadeira, mas não afastou a necessidade de, ao menos uma, para as condições clínicas do agravante.

É notória a necessidade urgente do agravante, que é tetraplégico e idoso, de contar com equipamentos de locomoção adequados para ter uma vida digna. Destaco, ainda, que o direito à saúde é um direito fundamental de aplicação imediata, conforme o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado prover as condições necessárias para sua efetivação. Portanto, resta configurada a probabilidade do direito pleiteado pelo autor, ao menos, em relação à cadeira de rodas padrão.

O
periculum in mora
se configura pelo fato de que desde 2023 o agravante aguarda o fornecimento do equipamento. A morosidade injustificável do ente público em fornecê-lo configura uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, que não pode ser condicionado à disponibilidade financeira ou a atrasos burocráticos. A teoria da "reserva do possível" não se sobrepõe ao "mínimo existencial", que engloba o direito à saúde.

Por isso, o fornecimento deste item deve ser determinado de forma imediata.

Por fim, quanto ao fornecimento de cadeira de rodas motorizada, entendo que o agravante não apresentou laudo médico que justifique a necessidade de dois tipos de cadeiras para locomoção, fato também questionado no parecer do NAT. Uma vez que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar referente a este equipamento específico, sendo necessária a produção de outras provas para reanálise do pedido em momento posterior, o pleito em questão não pode ser concedido neste momento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a decisão agravada para determinar que os agravados forneçam, no prazo de 15 dias, a cadeira de rodas comum (padrão) ao agravante. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência, pois entendo que o presente Agravo de Instrumento não supera o exame de admissibilidade. Explico.

Cuida-se de recurso interposto contra decisão interlocutória que
indeferiu
a tutela de urgência pleiteada na origem. Ocorre que tal hipótese não encontra amparo no rol tributivo de cabimento recursal delineado pela Lei n.º 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública).

A leitura combinada dos artigos 3º e 4º do referido diploma legal revela que o recurso de agravo é cabível apenas contra decisões que
deferem
providências cautelares ou antecipatórias. Vejamos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Portanto, a legislação de regência silenciou quanto à recorribilidade das decisões que indeferem a tutela provisória, o que denota uma escolha legislativa clara em prol da celeridade e da oralidade, vetores axiológicos do Sistema dos Juizados Especiais. Permitir o recurso contra toda e qualquer decisão que aprecie pedidos liminares, seja para concedê-los ou negá-los, seria subverter a lógica do sistema e transformá-lo em uma miniatura do procedimento comum, o que não foi a intenção da lei.

Ainda que se alegue eventual desacerto na decisão, a ausência de previsão legal específica inviabiliza o conhecimento do recurso, sob pena de afronta ao princípio da taxatividade recursal e aos fundamentos do sistema dos Juizados.

Nessa linha de entendimento, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO
CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. RECURSO INADMISSÍVEL.
A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nº 12.153/2009,
somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que INDEFERIU o pedido antecipatório. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO
. (Agravo de Instrumento Nº 71005975370, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 09/03/2016). (TJ-RS - AI: 71005975370 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 09/03/2016, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/03/2016) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº. 12.153/09.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
PRETENDIDA. FALTA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO.
Consoante a redação dos artigos 3º e 4º da Lei 12.153/09, no procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente será admitido recurso contra a sentença (recurso inominado), sendo excepcionalmente conhecido e julgado recurso contra decisão que, de ofício ou a requerimento das partes, vier a deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Assim, a contrário sensu, não cabe agravo de instrumento em face de decisão que vier a indeferir a liminar pleiteada (tutela provisória).
Descumprimento do artigo 1007 do CPC pela agravante. Recurso não conhecido.(TJ-SP - AI: 01021321520238269061, Relator: Rubens Hideo Arai - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/11/2023, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 06/11/2023) (destaquei).

Ante o exposto, voto por
NÃO CONHECER DO RECURSO ,
em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Sem condenação em custas, ante a inadmissibilidade do recurso no sistema dos Juizados.

É como voto.